Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-69.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800238-69.2023.8.14.0048

APELANTE: MATUZALEM GOIS DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800238-69.2023.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MATUZALÉM GOIS DE ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GLEUSE SIEBRA DIAS OAB/PA 12.515-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800238-69.2023.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MATUZALÉM GOIS DE ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GLEUSE SIEBRA DIAS OAB/PA 12.515-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MATUZALÉM GOIS DE ANDRADE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18572233 p. 1-5) que no dia 05/02/2023, por volta das 18h25min, a guarnição da polícia militar foi acionada pela vítima Otavio Cardoso de Souza, que informou que seu estabelecimento “Barraca Mazolas” havia sido furtado durante a noite, sendo levado 20 (vinte) cadeiras plásticas, e que testemunhas informaram que o autor do furto seria o nacional EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, vulgo “Bigode”, o qual teria deixado e/ou vendido as cadeiras para o proprietário da “Barraca Onda Azul”, o nacional MATUZALEM GOIS DE ANDRADE.

Em ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram ao local, juntamente com a vítima, e de imediato identificaram 04 (quatro) cadeiras pertencentes à vítima, ocasião em que o proprietário da barraca, o nacional MATUZALEM GOIS DE ANDRADE, ao ser questionado sobre a procedência das cadeiras, informou que havia adquirido as mesmas de MÁRCIO DOS REIS PEREIRA, que também se encontrava no local, e este informou que havia comprado de EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, que também se encontrava próximo dali.

Após realização de busca no local, na tentativa de encontrar o restante dos objetos furtados, foram encontrados no estabelecimento do Apelante a quantia de 08 (oito) embalagens de cocaína pesando 10,3g (dez gramas e três miligramas); 04 (quatro) petecas de maconha pesando 4,4g (quatro gramas e quatro miligramas) e 02 (dois) invólucros de óxi, pesando 21,7g (vinte e uma gramas e sete miligramas).

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 180 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18572277), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18572279 p. 1-10) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima com consequente mudança de regimento de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18572283), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18650649 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito
no dia no dia 05/02/2023, por volta das 18h25min, ocasião em que a guarnição da polícia militar foi acionada pela vítima Otavio Cardoso de Souza, a qual informou que seu estabelecimento “Barraca Mazolas” havia sido furtado durante a noite, sendo levado do local 20 (vinte) cadeiras plásticas, e que testemunhas informaram que o autor do furto seria o nacional EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, vulgo “Bigode”, o qual teria deixado e/ou vendido as cadeiras para o proprietário da “Barraca Onda Azul”, o nacional MATUZALEM GOIS DE ANDRADE.

Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram ao local juntamente com a vítima, e de imediato identificaram 04 (quatro) cadeiras pertencentes à vítima, ocasião em que o proprietário da barraca, o nacional MATUZALEM GOIS DE ANDRADE, ao ser questionado sobre a procedência das cadeiras, informou que havia adquirido as mesmas de MÁRCIO DOS REIS PEREIRA, o qual também se encontrava ali, e este informou que havia comprado de EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, que também se encontrava próximo ao local.

Após realização de busca, na tentativa de localizar o restante dos objetos furtados, foram encontrados no estabelecimento do Apelante a quantia de 08 (oito) embalagens de cocaína pesando 10,3g (dez gramas e três miligramas); 04 (quatro) petecas de maconha pesando 4,4g (quatro gramas e quatro miligramas) e 02 (dois) invólucros de óxi, pesando 21,7g (vinte e uma gramas e sete miligramas), conforme Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 18572195 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 118572270 p. 1-5).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito/guardava:
08 (oito) embalagens de cocaína pesando 10,3g (dez gramas e três miligramas); 04 (quatro) petecas de maconha pesando 4,4g (quatro gramas e quatro miligramas) e 02 (dois) invólucros de óxi, pesando 21,7g (vinte e uma gramas e sete miligramas).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Conforme entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PENA
-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS

ANTECEDENTES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA
ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA
PREVISTA NO
ART
.
33
, §
4
º, DA
LEI
N.º
11.343
/
06
. NEGATIVA JUSTIFICADA.
MAUS

ANTECEDENTES
E REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A Corte de origem adotou fundamentação concreta para justificar a exasperação da
pena
-base, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a existência de
maus

antecedentes
. 3.
A existência de maus antecedentes e de reincidência justifica a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 , § 4º , da Lei n.º 11.343 /06, porquanto o comando de regência da matéria dispõe que "(...) as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".
4
. Habeas corpus não conhecido.
Encontrado em:
LDR-
06

LEI
DE DROGAS
ART
:00033 PAR: 00004 HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO RECURSAL STF - HC 109956-PR... (FIXAÇÃO DA
PENA
-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -
MAUS

ANTECEDENTES
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA) STJ - HC... 250009-SP STJ - AgRg no HC 258300-MS STJ - HC 253379-SP (TRÁFICO DE DROGAS -
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA. Grifos nossos.

Portanto, torno a pena do réu
MATUZALEM GOIS DE ANDRADE
, definitiva
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, verifico que o réu é primário e ostenta bons antecedentes e além disso, não há comprovação de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização dessa natureza.

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024